Tribunal: TJBA
Processo: 8123787-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123787-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE LUIZ CORDEIRO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MERA EXISTÊNCIA DE VACÂNCIAS E DECLARAÇÃO GENÉRICA DE VAGAS. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR PRETERIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público para Analista Judiciário/Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Edital nº 01/2014), classificado na 397ª posição, reconhecendo-lhe o direito subjetivo à nomeação em razão de suposta preterição arbitrária e imotivada decorrente da existência de vacâncias no cargo, da designação de técnicos judiciários para funções de analista e da publicação de edital de aproveitamento de servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de vacâncias decorrentes de aposentadorias e exonerações, a designação de técnicos judiciários para substituição de analistas e a publicação de edital de aproveitamento de servidores caracterizam preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

A Suprema Corte afirma que o surgimento de novas vagas ou a ocorrência de vacâncias durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente direito à nomeação, exigindo-se a demonstração de comportamento inequívoco da Administração que revele a intenção de prover tais cargos mediante concurso público.

A interpretação que considera suficiente a existência de vacâncias decorrentes de aposentadorias ou exonerações para caracterizar preterição diverge da tese fixada pelo STF, conforme reiterado em Reclamações constitucionais nas quais foram cassadas decisões do Tribunal de Justiça da Bahia que adotaram entendimento ampliativo do Tema 784.

A declaração genérica de vagas em edital de aproveitamento de servidores e a constatação de déficit de pessoal não demonstram, por si sós, a intenção concreta da Administração de prover os cargos mediante nomeação de candidatos aprovados no certame.

Ausente prova cabal de comportamento administrativo que revele inequívoca necessidade e decisão de prover a vaga específica por meio do concurso em questão, não se configura a preterição arbitrária e imotivada exigida pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

A necessidade de observância da tese firmada em repercussão geral impõe o exercício do juízo de retratação para alinhar o entendimento do órgão colegiado à orientação do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

A mera existência de vacâncias decorrentes de aposentadorias ou exonerações durante a validade do concurso não configura, por si só, preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

A declaração genérica de vagas em edital administrativo ou a existência de déficit de servidores não demonstram comportamento inequívoco da Administração de prover cargos por meio de concurso público.

A caracterização da preterição exige prova cabal de conduta administrativa que revele a intenção concreta de preenchimento da vaga por meio da nomeação de candidato aprovado no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.030, II; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 208, §1º; Regimento Interno do TJBA, art. 86-D, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STF, Rcl nº 58.919 AgR/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8123787-14.2020.8.05.0001
, sendo apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
FELIPE LUIZ CORDEIRO DE ANDRADE.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO a que se refere o art. 1.030, II, do CPC de 2015, para
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, conforme razões adiante expendidas.